Tribunal: STF
Processo: AP 2338
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal em face de JOSÉ ACÁCIO SERERE XAVANTE, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.764/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática da conduta descrita no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), em cinco ocasiões diversas em continuidade delitiva, respeitada a normatividade do art. 71, todos do Código Penal.



    No oferecimento da denúncia foram arroladas 2 (duas) testemunhas pela acusação.



    Efetivada a citação (eDoc. 136), foi apresentada defesa prévia (arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do RISTF) e foram arroladas 4 (quatro) testemunhas (eDoc. 142).



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, foi designada a audiência de instrução e julgamento para as oitivas das testemunhas arroladas na denúncia e na defesa, bem como o interrogatório do réu, para as 16h00min do dia 7/3/2024 (eDoc. 176).



    Em manifestação, a Defesa de JOSÉ ACÁCIO SERERE XAVANTE requereu “a substituição da testemunha SUELI FERREIRA DA SILVA SERERE XAVANTE pelo SR. OSWALDO BURUWE MARÃDZUNHO, CPF n° 474.460.991-00” (eDoc. 194).



    É o relatório. Decido.



    A Defesa de JOSÉ ACÁCIO SERERE XAVANTE arrolou 4 (quatro) testemunhas, quais sejam: JOSIVAL FERREIRA DE RESENDE, ANDRE LUIZ VILELLA, APARECIDO JULIO OLIVEIRA DA SILVA e SUELI FERREIRA DA SILVA SERERE XAVANTE (eDoc. 142).



    A substituição de testemunha só é permitida nos casos de falecimento, enfermidade, ou impossibilidade de localização, nos termos do art. 451 do Código de Processo Civil c/c art 3º do Código de Processo Penal e art. 9º da Lei 8.038/90. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICABILIDADE DO ART. 451 DO CÓDIDO DE PROCESSO CIVIL, NOS TERMOS DO ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 9º DA LEI N. 8.038/1990. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. REQUERIMENTO DESMOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIAS DESPROVIDAS.



    1. Não havendo previsão legal específica, aplica-se o disposto no art. 451 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal e do art. 9º da Lei n. 8.038/1990, para o regramento do pleito de substituição de testemunhas no processo penal.



    2. Operada a preclusão consumativa da pretensão probatória com a apresentação do rol de testemunhas, a posterior substituição destas só é permitida nos casos de não localização, falecimento ou enfermidade que inviabilize o depoimento.



    3. No caso, o agravante não indica qualquer circunstância concreta superveniente à indicação do rol de testemunhas que dê embasamento ao pleito excepcional de substituição. 4. Agravo regimental desprovido.



    (AP 1002 AgR-terceiro, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/12/2017)



    Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS. AÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICABILIDADE DO ART. 451 DO CÓDIDO DE PROCESSO CIVIL, NOS TERMOS DO ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 9º DA LEI N. 8.038/1990. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. REQUERIMENTO DESMOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIAS DESPROVIDAS.



    1. Não havendo previsão legal específica, aplica-se o disposto no art. 451 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal e do art. 9º da Lei n. 8.038/1990, para o regramento do pleito de substituição de testemunhas no processo penal.



    2. Operada a preclusão consumativa da pretensão probatória com a apresentação do rol de testemunhas, a posterior substituição destas só é permitida nos casos de não localização, falecimento ou enfermidade que inviabilize o depoimento.



    3. No caso, os agravantes não indicam qualquer circunstância concreta superveniente à indicação do rol de testemunhas que dê embasamento ao pleito excepcional de substituição, assinalando que, inclusive, tinha ciência da anterior indicação dos mesmos testigos pela acusação.



    4. Agravos regimentais desprovidos.



    (AP 996 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/8/2017)



    Portanto, não é faculdade da defesa a alteração do rol de testemunhas de forma imotivada. Observo que não foi trazido qualquer fundamento para que seja ouvida como testemunha do juízo, nos termos do art. 209 do CPP.



    Diante de todo o exposto, INDEFIRO a substituição da testemunha SUELI FERREIRA DA SILVA SERERE XAVANTE.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente